Tribunal: TJMT
Processo: 0023582-27.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023582-27.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANDERSON FELIPE DE MAGALHAES - CPF: 043.512.861-21 (APELANTE), WEQUISLEY DE ALMEIDA MESSIAS - CPF: 885.424.401-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – ARTIGO 157, § 2o, INC. I, II E V, DO CÓDIGO PENAL – READEQUAÇÃO DA PENA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INOCORRÊNCIA – RESTRIÇÃO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – CRIME PRATICADO POR TRES AGENTES, UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA QUE PERDUROU POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À SUBTRAÇÃO DA
RES
(MAIS DE TRÊS HORAS) – CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM O RECRUDESCIMENTO EM 1⁄2 (METADE) – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS -
RECURSO IMPROVIDO
.

Não há ilegalidade na fundamentação utilizada, consubstanciada nas circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de armas de fogo, em concurso de agentes e com a restrição de liberdade da vítima, mantendo-a presa no porta-malas do veículo e posteriormente no meio do mato (deixando-a amarrada), por período superior a 03 horas, que denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/2 (metade) pela incidência das três majorantes do crime de
roubo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou Anderson Felipe de Magalhães, como incurso no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal c/c. art. 244-B da Lei 8.069l1990 c/c. art. 69, c/c. art. 65, inc. I, ambos do Código Penal., em concurso material, ao cumprimento das penas respectivas de 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, e 01 (um) ano de reclusão, que somadas perfazem o montante de 07 (sete) anos de reclusão e a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (Sentença Id. 10695464/10695489).

O apelante, busca a redução para o mínimo legal (1/3), a fração de 1⁄2 (metade) aplicada às majorantes previstas no art. 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal, em razão da ausência de fundamentação utilizada. (Id. 10695490).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção incólume da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, (Id. 10695952).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, carreou nos autos judicioso Parecer (Id. 16134950) manifestando pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Sumário: Recurso de apelação criminal – Crime de tráfico de entorpecentes –
RECURSO DEFENSIVO

– Pleito de redução da fração utilizada para exasperar a pena referente às majorantes delitivas – INOCORRÊNCIA
– Sentença escorreita – Fração fixada pelo magistrado dentro dos limites do poder discricionário que lhe confere – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do apelo”.

É o Relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou Anderson Felipe de Magalhães, como incurso no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal c/c. art. 244-B da Lei 8.069l1990 c/c. art. 69, c/c. art. 65, inc. I, ambos do Código Penal., em concurso material,

ao cumprimento das penas respectivas de

06 anos de reclusão e 15 dias-multa, e 01 (um) ano de reclusão, que somadas perfazem o montante de 07 (sete) anos de reclusão e a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato

Nas razões recursais, não existe qualquer irresignação quanto à materialidade e autoria delitiva. Busca-se apenas a reforma parcial da sentença para reduzir a fração aplicada às causas de aumento previstas no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, II e V, do Código Penal (emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima), em razão da fundamentação inidônea utilizada.

Para melhor análise, entendo necessária a transcrição da dosimetria aplicada à sentença:

“4. Dosimetria:

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

4.1. Crime de Roubo Majorado:

Considerando que a lei só pode retroagir em benefício do réu, não serão aplicadas neste caso as novas regras trazidas pela Lei n. 13.654/2018.

Desta forma, in casu a pena prevista para o crime de roubo majorado se mantém em de 04 (quatro) anos a 10 (dez) anos de reclusão, e multa, com aumento de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade).

a) Circunstâncias judiciais:

Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de roubo. Infere-se dos relatos que o réu e seus comparsas mediante grave ameaça e uso de arma de fogo praticou o crime, logrando efetuar a subtração sem maiores esforços ou outros excessos capazes de justificar o aumento da pena nesta fase.

Não há registro nos autos acerca dos antecedentes criminais do acusado.

Ainda, sobre a conduta social do acusado, não houve provas produzidas durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.

Nesta mesma linha, a personalidade do agente também não foi avaliada, não havendo dados objetivos para valoração desta circunstância.

Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as circunstâncias do crime também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.

As consequências do crime foram mitigadas pela devolução do veículo da vítima e não houve outra consequência que não o prejuízo material.

A vítima comportou-se como cidadão comum. Estava em sua exercendo sua profissão e não colaborou para a execução do crime, de modo que o comportamento da vítima em nada beneficia o réu.

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa.

b) Circunstâncias legais:

Não há agravantes a serem consideradas.

Presente a circunstância atenuante da maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), a qual deixo de valorar em razão de a pena base já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ ).

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Presentes as causas majorantes descritas nos incisos I, II e V, do § 2o, do art. 157, do CP, uma
pelo emprego de arma, outra pelo o concurso de agentes e a última pela restrição da liberdade
.
Em atenção ao disposto na Súmula 443 do STJ , fundamento a majoração da pena pela em 1⁄2. De fato, o crime foi praticado em concurso por mais de 03 indivíduos, o que, portanto, indica maior reprovabilidade. Ainda, o réu e seus comparsas usaram de astúcia para com a vítima, fazendo com que a mesma se dirigisse até onde se localizavam, como se clientes fossem, para assim abordá-la, circunstância que, da mesma forma, deve ser valorada negativamente. Por fim, incide a terceira causa de aumento, a qual trata da restrição da liberdade da vítima, uma vez que colocaram a vítima dentro do porta-malas, a qual permaneceu em torno de 30 minutos, e após mantiveram-na sob vigilância por mais de 02 horas, sendo posteriormente, amarrada suas mãos para trás com sua própria camisa, a qual somente após 30 minutos conseguiu desamarrar, permanecendo no mato até o amanhecer. Razão disso, elevo a pena em 1⁄2, chegando, dessa forma, à reprimenda de 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, para este delito.”
(Id. 10695489).

Pelo trecho da decisão acima transcrita, é inegável a existência de satisfatória fundamentação, baseando-se nas circunstâncias concretas e elementos de provas (atuação evidente de três agentes, a astucia aplicada e restrição da liberdade da vítima), que evidenciam indubitavelmente maior gravidade no comportamento delituoso, e justificam o recrudescimento mais expressivo da pena, conforme estabelece a Súmula 443/STJ:

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.
”. (sic).

Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“1 (...)
5. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que é possível o aumento na terceira fase da dosimetria, acima do mínimo, com fundamentação baseada nos elementos concretos da conduta delitiva.

6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo, mas lhe negar provimento.

(AgRg no AREsp 1479262/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE CONCRETA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto às consequências do crime, conquanto esta Corte Superior entenda que o fato de os objetos não serem totalmente recuperados não pode ensejar o recrudescimento da pena-base, no caso ficou expresso o alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos.

2. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Súmula n. 443 do STJ. 3.
O Tribunal de origem apontou dado fático suficiente a indicar a gravidade concreta do crime - na espécie, roubo praticado em agência dos Correios, concurso de dois agentes, ameaça exercida com arma de fogo e vítimas com a liberdade restringida e amarradas.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1395982/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)

Logo, não observo qualquer ilegalidade na fundamentação utilizada, consubstanciada nas circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de armas de fogo, em concurso de agentes e com a restrição de liberdade

da

vítima, mantendo-a presa no porta-malas do veículo e posteriormente no meio do mato (deixando-a amarrada), por período superior a 03 horas,

que denotam

a

necessidade

de maior resposta

penal,

em atendimento ao princípio da individualização da pena

e,

portanto,

não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/2

(metade)

pela

incidência

das

três majorantes do crime de
roubo
.

Mantenho todos os termos da sentença penal condenatória

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria,
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Anderson Felipe de Magalhães
, mantendo a r. sentença em todos os termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020